Tribunal: TJSP
Processo: 0035194-31.2013.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2009 e 2010 e Taxa de licença dos exercícios de 2008 e 2010 - Exceção de pré-executividade acolhida - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Municipalidade para afastar a prescrição dos débitos com vencimento entre 15/09/2008 e 10/08/2010 - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução fiscal - ISS dos exercícios de 2009 e 2010 e Taxa de licença dos exercícios de 2008 e 2010 - Exceção de pré-executividade acolhida - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da Municipalidade para afastar a prescrição dos débitos com vencimento entre 15/09/2008 e 10/08/2010 - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.